Tribunal: STJ
Processo: 5013739-28.2022.8.24.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114708 - SC(2025/0460663-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS RM LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO FERNANDES - SC024534
LUCAS ZENATTI - SC033196
JENIFFER LIANA RECH - SC064647
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE DOS IPES
ADVOGADO
: EDUARDO JOSÉ BOSCATO - SC039508
EMENTA
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

ALTERAÇÃO
DE
FACHADA
EM
CONDOMÍNIO.
MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL.
. SÚMULAS 5 E 7 DO
SUPRESSIO
STJ.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. O Tribunal
, amparado nas provas carreadas aos autos, entendeu que a
a quo
obra realizada, de fato, modificou, de forma substancial, o projeto
arquitetônico original, e que não ficou configurado o instituto da
. A
supressio
reforma desse entendimento demandaria a interpretação de cláusulas
contratuais e o reexame das provas dos autos, providência inviável em recurso
especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 deste Pretório.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar, nos autos, a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova.
3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do
, ônus do qual a parte
CPC/2015)
recorrente não se desincumbiu.
4. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55548291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:26:55
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 10f1104d-3189-45ee-9f25-86efd824e935

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55548291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:26:55
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 10f1104d-3189-45ee-9f25-86efd824e935

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114708 - SC(2025/0460663-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS RM LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO FERNANDES - SC024534
LUCAS ZENATTI - SC033196
JENIFFER LIANA RECH - SC064647
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE DOS IPES
ADVOGADO
: EDUARDO JOSÉ BOSCATO - SC039508
EMENTA
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

ALTERAÇÃO
DE
FACHADA
EM
CONDOMÍNIO.
MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL.
. SÚMULAS 5 E 7 DO
SUPRESSIO
STJ.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. O Tribunal
, amparado nas provas carreadas aos autos, entendeu que a
a quo
obra realizada, de fato, modificou, de forma substancial, o projeto
arquitetônico original, e que não ficou configurado o instituto da
. A
supressio
reforma desse entendimento demandaria a interpretação de cláusulas
contratuais e o reexame das provas dos autos, providência inviável em recurso
especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 deste Pretório.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar, nos autos, a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova.
3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do
, ônus do qual a parte
CPC/2015)
recorrente não se desincumbiu.
4. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial interposto por
CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS RM LTDA, fundado no
III, “a” e “c”, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim
ementado (fls. 615-616):
"DIREITO
CIVIL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
COMINATÓRIA.
PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA, CERCEAMENTO DE
DEFESA E JULGAMENTO ULTRA PETITA REJEITADAS. ALTERAÇÃO
DE
FACHADA
EM
CONDOMÍNIO.
VIOLAÇÃO
ÀS
NORMAS
Documento eletrônico VDA55183856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:36
Código de Controle do Documento: 20c184a5-9fdc-4159-8ed6-92960cdfdd2e

CONDOMINIAIS. DEMOLIÇÃO. DILAÇÃO DE PRAZO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por contra sentença que julgou parcialmente
procedentes os pedidos do condomínio, determinando a demolição de
alterações realizadas na fachada de imóvel, por descumprimento de regras
condominiais, fixando prazo de 30 dias para a demolição. A apelante alega
preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação,
cerceamento de defesa e julgamento ultra petita. No mérito, busca afastar a
ordem de demolição e, subsidiariamente, a concessão de prazo mínimo de 90
dias.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) preliminarmente, se
houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) se houve
cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas; (iii) se houve
julgamento ultra petita em relação ao prazo de demolição; (iv) se houve
alteração da fachada do imóvel, sem aprovação e em desacordo com as
normas condominiais; (v) se está configurada expectativa legítima por
tolerância do condomínio; e (vi) se o prazo de 30 dias para a demolição é
suficiente, considerando a complexidade da obra.
III. Razões de decidir
3. A sentença apresenta fundamentação suficiente, expondo de forma clara as
razões do convencimento do magistrado, não havendo nulidade por ausência
de fundamentação.
4. O indeferimento de provas consideradas desnecessárias pelo magistrado
não configura cerceamento de defesa, pois cabe ao juiz decidir sobre a
necessidade de produção de provas.
5. O prazo de 30 dias para demolição está dentro do limite máximo de 60
dias requerido na petição inicial, não havendo julgamento ultra petita.
6. A alteração de fachada em condomínio horizontal, sem a aprovação
assemblear e em dissonância com o padrão arquitetônico estabelecido na
convenção e regimento interno, configura infração às normas condominiais.
Alegações de imprecisão regulamentar, ausência de prejuízo estético,
expectativa de aprovação ou tolerância pretérita não descaracterizam a
ilicitude. A tese da supressio é inaplicável para eximir o condômino de
obrigação contratual, e a análise de eventuais infrações de terceiros é
individualizada. Mantida a sentença.
7. A exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer pode ter seu prazo
condicionado pelo juiz, que deve fixar prazo razoável para o cumprimento. A
complexidade da demolição e a necessidade de readequação da fachada,
somadas à ausência de riscos aos imóveis vizinhos, justificam a dilação do
prazo para garantir a segurança da operação.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido."

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em suas razões recursais, a agravante alega violação aos arts. 1.336, III, 113 e 422
do Código Civil; 369, 370 e 373 do Código de Processo Civil; e 5o
e inciso LV, da
, caput,
Constituição Federal.
Sustenta que:
i) inexistiu alteração da fachada e o conceito de modificação deve ser relativizado,
porque o condomínio possui múltiplas tipologias arquitetônicas.
ii) houve tolerância prolongada do condomínio a intervenções semelhantes em outras
unidades, o que gera legítima expectativa e impõe a aplicação da
.
supressio
iii) ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas reputadas essenciais
(nova perícia voltada às alterações em outras unidades e prova testemunhal sobre a inércia e
Documento eletrônico VDA55183856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:36
Código de Controle do Documento: 20c184a5-9fdc-4159-8ed6-92960cdfdd2e

tolerância do condomínio), o que teria impedido a adequada demonstração da realidade fática
relevante para o julgamento.
iv) ficou comprovada a divergência jurisprudencial quanto à interpretação do
conceito jurídico de alteração de fachada.
Contrarrazões apresentadas (fls. 663-666).
No agravo, afirma a presença dos requisitos de admissibilidade do especial.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece prosperar.
De início, no tocante à violação do
o,
e inciso LV, da CF, é imperioso
art. 5 caput,
ressaltar que é alheia à competência do STJ a análise, em sede de recurso especial, de alegação
de violação de norma constitucional, motivo pelo qual se afigura inviável a abertura da via
especial, com vistas a tal debate, sob pena de supressão da competência do próprio STF.
Pois bem. A agravante aduz que não houve alteração da fachada e que tal conceito
precisa ser relativizado, notadamente ante a tolerância prolongada por parte do condomínio -
. Em contrapartida, extraem-se do acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do
supressio
Estado de Santa Catarina os seguintes termos:

"3.1. Alteração de fachada
A parte recorrente almeja a reforma da sentença, a fim de julgar
improcedentes os pedidos da parte autora. Em síntese, aduz a imprecisão
jurídica sobre alteração de fachada em condomínios horizontais com projetos
variados, a tolerância de alterações semelhantes no condomínio, a ausência
de prejuízo ou desarmonia em sua obra, a expectativa legítima de aprovação
gerada pela conduta do condomínio e a necessidade de interpretação
restritiva das normas com aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Sem razão.
A contenda em debate demanda a observância das regras condominiais,
especialmente no que concerne à manutenção da estética e do padrão
arquitetônico das construções.
O Código Civil, em seu
dispõe que "a convenção que constitui o
art. 1.333,
condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, dois
terços das frações ideais e torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares
de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou
detenção".
(...)
Sem adentrar nos esclarecimentos técnicos do perito, a análise visual da
fachada é suficiente para constatar que o acréscimo na parte superior da
garagem, construído sem qualquer autorização do condomínio, modificou
(Modelo E11):
de forma substancial o projeto arquitetônico original
(...)
Dessa forma, constata-se a evidente alteração indevida da fachada frontal
com acréscimo de área construída, configurando violação à Convenção e ao
Regimento Interno do Condomínio, por não corresponder ao modelo E11 e
carecer de prévia aquiescência do condomínio.
(...)
Cabe ressaltar que a permissividade do condomínio frente a modificações
realizadas em outras casas do empreendimento, não lhe tira a legitimidade
de impugnar, inclusive judicialmente, obras em andamento que
descumprem as regras condominiais.
Documento eletrônico VDA55183856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:36
Código de Controle do Documento: 20c184a5-9fdc-4159-8ed6-92960cdfdd2e

A propósito, o instituto da supressio decorre do princípio da boa-fé
contratual e "significa a supressão, por renúncia tácita, de um direito ou de
uma posição jurídica, pelo seu não exercício com o passar dos tempos"
(Tartuce, Flávio. Direito civil: teoria geral dos contratos e contratos em
espécie. 20a ed., rev., atual. e ampliada. Rio de Janeiro: Forense, 2025. p.
126).
O instituto em questão está vinculado à boa-fé objetiva do devedor, não
podendo ser utilizado como meio de se eximir de uma obrigação
contratualmente assumida.
Demais disso, o fato de outros condôminos terem realizado alterações não
valida a conduta em apreço, nem estabelece um direito à sua repetição. Em
verdade, as eventuais infrações de terceiros condôminos devem ser
discutidas em via autônoma, porquanto a apuração das alterações de
."
projeto exige análise individualizada
(fls. 610-612) [g.n.]

Como se vê, a Corte de origem, analisando o contexto fático-probatório, bem como
as disposições condominiais, concluiu que a obra realizada, de fato, modificou, de forma
substancial, o projeto arquitetônico original, não ficando configurado o instituto da supressio
. Com efeito, impõe-se, no caso, a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ, haja vista a vedação da
análise de cláusulas contratuais e o revolvimento fático-probatório. Nesse sentido:

"DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
FORNECIMENTO DE GASES INDUSTRIAIS. CLÁUSULA DE CONSUMO
MÍNIMO. SUPRESSIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente para a
conclusão adotada, não se configurando negativa de prestação jurisdicional.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos e dispositivos
legais invocados, quando já encontrou motivo bastante para fundamentar sua
decisão.
2. A aplicação da supressio foi fundamentada na inércia prolongada da
fornecedora em cobrar as diferenças de consumo mínimo, gerando na
adquirente a legítima expectativa de que tal direito não seria mais exercido,
em conformidade com o princípio da boa-fé objetiva.
3. A revisão da conclusão do acórdão
e a
sobre a aplicação da supressio
análise da cláusula contratual 9.7 demandariam reexame de matéria fático-
probatória e interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede
de recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Quanto à sucumbência, o acórdão aplicou corretamente o art. 86,
parágrafo único, do CPC, considerando o decaimento mínimo da
fornecedora em relação aos múltiplos pedidos formulados pela adquirente,
decisão em conformidade com a jurisprudência do STJ.
5. O dissídio jurisprudencial alegado pela recorrente não foi demonstrado de
forma adequada, pois não houve cotejo analítico entre o acórdão recorrido e
o paradigma, conforme exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ.
6. Agravos conhecidos para não conhecer dos recursos especiais."
(
relator Ministro
, Quarta Turma,
AREsp n. 2.339.836/SP,
RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
) [g.n.]
16/12/2025,
19/12/2025.
"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento."
Documento eletrônico VDA55183856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:36
Código de Controle do Documento: 20c184a5-9fdc-4159-8ed6-92960cdfdd2e

(AgInt no
Rel. Ministra
,
REsp 1456759/SC,
MARIA ISABEL GALLOTTI
Quarta Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
21/11/2019,
3/2/2020)

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA. REEXAME DO
CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 283/STF.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pelos recorrentes
quanto à existência de abusividade da cláusula contratual de seguro, bem
como de venda casada demandaria o reexame da matéria fática, o que é
vedado em sede de recurso especial.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1503980/PR,
ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
FERREIRA
16/12/2019,
19/12/2019)

De outra sorte, quanto ao cerceamento de defesa, alega que requereu a produção de
provas que entende cruciais, porém teve seu pedido negado. No ponto, o TJSC assinalou o
seguinte:

"2.2. Cerceamento de defesa
Ao consagrar o sistema da livre persuasão racional, o CPC, em seus arts.
370 e 371, atribui ao juiz, enquanto destinatário final da prova, decidir quais
elementos são necessários ao deslinde da causa, o que compreende o
indeferimento de diligências inúteis ou meramente protelatórias. Cabe ao
magistrado, ademais, apreciar as provas constantes dos autos e indicar na
decisão as razões da formação do seu convencimento.
(...)
No caso em apreço, a apelante requereu, em contestação, "a produção de
todos os meios de prova em direito admitidos, mais especialmente a pericial e
oitiva de testemunhas cujo rol será apresentado oportunamente, caso se faça
necessário" (evento 18, CONT2).
Contudo, em decisão de saneamento, o magistrado de origem deferiu a
produção de prova pericial por engenheiro civil nomeado e indeferiu a
oitiva de testemunhas e tomada de depoimentos pessoais, sob o fundamento
de que "o julgamento da lide demanda a realização de perícia técnica e
análise de documentos, visto que o imóvel em comento deve estar de acordo
(evento 39, DESPADEC1).
com a legislação e regramento condominial"
Logo, encontra-se justificado o indeferimento das provas almejadas pela
parte ré, em razão da ausência de necessidade-utilidade, pois a
documentação apresentada e perícia realizada são suficientes para o
.
deslinde da controvérsia
Desse modo, não há que se falar em cerceamento de defesa." (fls. 608-609) [g.
n.]

Nessa senda, conquanto a parte tenha, de fato, pedido expressamente a produção de
outras provas, não há que se falar em cerceamento de defesa ou que a dilação probatória seria
imprescindível no caso, haja vista que a Corte de origem ratificou a sentença, no sentido de que
o deslinde da controvérsia não seria alterado com a produção da prova indicada.
, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não ocorre
Ademais
cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias consignam que o feito se encontra
Documento eletrônico VDA55183856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:36
Código de Controle do Documento: 20c184a5-9fdc-4159-8ed6-92960cdfdd2e

devidamente instruído e refutam a produção de provas adicionais, que consideram
desnecessárias, por se tratar de matérias de fato ou de direito já comprovadas documentalmente.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO EM DECISÃO SANEADORA.
RECORRIBILIDADE IMEDIATA. AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC,
II). PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA
ART. 1.015,
PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. ABUSO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
CONFIGURAÇÃO.
REEXAME.
INVIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos
a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere
pedido de produção de prova oral, tendo em vista que cabe ao juiz decidir
sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como
destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou
indeferir as inúteis ou protelatórias, motivadamente.
2. "A abordagem da matéria relativa à prescrição em decisão interlocutória,
sob a égide do
deve ser atacada por Agravo de Instrumento, sob
CPC/2015,
pena de preclusão" (AgInt no
Relatora Ministra NANCY
REsp 1.931.519/SP,
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
30/8/2021,
2/9/2021)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a existência de grupo
econômico não autoriza, por si só, a solidariedade obrigacional ou a
desconsideração da personalidade jurídica, que somente é admitida quando
ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC/2002,
.
art. 50)
4. No caso, o eg. Tribunal de Justiça concluiu que ficou comprovado que a
sociedade agravante era utilizada de forma dolosa pelos sócios para
prejudicar os investidores de fundos criados pela instituição financeira e por
eles administrados por meio da captação e destinação indevida dos recursos
dos investidores para a aquisição de títulos que beneficiavam tão somente o
conglomerado, em prejuízo dos investidores, ficando caracterizado o abuso
de personalidade por meio de desvio de finalidade. A reforma desse
entendimento demandaria o reexame das provas dos autos, providência
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste
Pretório.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
REsp n. 2.089.776/SP,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
) [g. n]
7/4/2025,
11/4/2025.

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 83 DO
STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir 2. A análise de suposta violação a dispositivos
constitucionais é vedada em sede especial, sob pena de usurpação da
competência atribuída pelo constituinte ao Supremo Tribunal Federal.
3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide,
devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por
desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a
instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à
formação de seu convencimento
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA55183856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:36
Código de Controle do Documento: 20c184a5-9fdc-4159-8ed6-92960cdfdd2e

5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do
, ônus do qual a parte
CPC/2015)
recorrente não se desincumbiu.
III. Dispositivo 6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.622.367/SP,
ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
) [g
FERREIRA
17/2/2025,
21/2/2025.
n]

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE
DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO
DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA 211/STJ.
INVIABILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
SÚMULA 7/STJ.
1. Agravo interno interposto por Buchalla Administração de Bens
Ltda.
S/S
contra decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio Bellizze, que não
conheceu de recurso especial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática do
relator, com base em jurisprudência consolidada, violou o princípio da
colegialidade; (ii) estabelecer se houve prequestionamento da alegada ofensa
à coisa julgada, de modo a viabilizar a análise do recurso especial; (iii)
verificar se a análise da desconsideração inversa da personalidade jurídica
implicou cerceamento de defesa e exigiria reexame de matéria fático-
probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator
calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça,
conforme
do CPC e
especialmente diante da
art. 932
Súmula 568/STJ,
possibilidade de revisão pelo colegiado por meio de agravo interno.
4. A ausência de prequestionamento da matéria relativa à alegada ofensa à
coisa julgada inviabiliza o conhecimento do recurso especial, conforme a
Súmula 211/STJ.
5. Não se verifica cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da
lide foi legitimado pelas instâncias ordinárias, que consideraram as provas
nos autos suficientes para o julgamento. A produção das provas requeridas
pela agravante não foi considerada indispensável à solução da controvérsia,
nos termos do
I, do
art. 330,
CPC/2015.
6. A revisão do acórdão local, para concluir pela imprescindibilidade de
produção de provas ou para reavaliar os requisitos da desconsideração
inversa da personalidade jurídica, encontra óbice na
que
Súmula 7/STJ,
impede o reexame de matéria fático-probatória em recurso especial.
IV. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.602.975/SP,
CARLOS CINI
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma,
MARCHIONATTI
julgado em
DJEN de
) [g.n]
17/2/2025,
20/2/2025.

Por derradeiro, o recurso também não merece prosperar pela alínea "c" do
permissivo constitucional. Para a caracterização da sugerida divergência jurisprudencial, não
basta a simples transcrição de ementas, devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias
que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos, como
na hipótese, os requisitos previstos nos mencionados dispositivos. A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO A
QUE O ACÓRDÃO TERIA DADO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
DEFICIÊNCIA RECURSAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO
SÚMULA 284/STF.
Documento eletrônico VDA55183856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:36
Código de Controle do Documento: 20c184a5-9fdc-4159-8ed6-92960cdfdd2e

ANALÍTCO ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E OS PARADIGMAS
COLACIONADOS. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de indicação dos dispositivos em torno dos quais teria havido
interpretação divergente, por outros tribunais, não autoriza o conhecimento
do recurso especial quando interposto com base na alínea "c" do permissivo
constitucional. Incidência da Súmula
Precedentes.
284/STF.
2. Para a análise da admissibilidade do especial sob a alegação de dissídio
jurisprudencial, é imprescindível a realização do cotejo analítico, isto é, a
indicação
das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados,
nos quais teria sido aplicada de forma divergente a lei federal, de acordo
com o
§ 1o, do
e

art. 1.029,
CPC/15 art. 255, § 2o, do RISTJ.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.237.115/SP,
LUIS FELIPE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
SALOMÃO
2/10/2018,
5/10/2018.

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Havendo nos autos a prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% (dez
por cento) sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55183856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:36
Código de Controle do Documento: 20c184a5-9fdc-4159-8ed6-92960cdfdd2e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.114.708 / SC
Número Registro: 2025/0460663-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50137392820228240005
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS RM LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO FERNANDES - SC024534
LUCAS ZENATTI - SC033196
JENIFFER LIANA RECH - SC064647
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE DOS IPES
ADVOGADO
: EDUARDO JOSÉ BOSCATO - SC039508
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55528857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:59:16
Código de Controle do Documento: afc481fb-827c-447d-98e8-4fc7e8f60c29

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:59:16
Código de Controle do Documento: afc481fb-827c-447d-98e8-4fc7e8f60c29